Tribunal: TJSP
Processo: 1017786-62.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017786-62.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ABBADIA
WANDA RODRIGUES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-62.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação no 1017786-62.2018.8.26.0405.
Apelante: Abbadia Wanda Rodrigues Costa (Justiça Gratuita).
Apelado: Cia de Seguros Previdência do Sul.
Ação: Declaratória c.c. indenizatória.
Comarca: Osasco 8a Vara Cível.
Juiz prolator: Mariana Horta Greenhalgh.
Voto n° 27.493
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito
c.c.
indenizatória.
Sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação para reconhecer a
inexistência de relação entre as partes, determinando a
restituição dos valores descontados da conta da autora.
Danos morais. Não ocorrência. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização ajuizada
por Abbadia Wanda Rodrigues Costa em face de Cia de
Seguros Previdência do Sul que a r. sentença de fls. 64/65,
de relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
declarar
indevidas
as
cobranças
de
R$
29,90,
com
restituição daquelas já descontadas da conta da autora.
Inconformada,
recorre
a
apelante
pugnando pela condenação da ré em danos morais, vez que
os fatos narrados superam os meros aborrecimentos,
causando aflições e angústia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-62.2018.8.26.0405 -Voto no
3
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais movida pela apelante em face da apelada
sob o fundamento de que sofreu cobranças indevidas
atinentes a contrato de seguro não contratado pela autora,
pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito,
devolução em dobro das quantias pagas até o presente
momento, além de indenização por danos morais.
Com efeito, a reparação dos danos
morais somente se mostra pertinente quando demonstrada a
ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial contido nos
direitos da personalidade (vida, integridade física, liberdade,
honra, nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção,
que não ocorrem no caso em comento.
O ato ilícito, segundo o Código Civil
vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Nesse contexto, pode-se dizer que a
principal consequência do ato ilícito é a obrigação de
indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-62.2018.8.26.0405 -Voto no
4
do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é
necessária a existência do dano, do nexo de causalidade
entre este e o fato e da culpa lato sensu do agente.
No caso em pauta, ainda que se tenha
comprovado a cobrança de débitos não contratados pela
autora, inexiste dano moral a ser indenizado, vez que se
fazia necessária a prova inequívoca de fato suficiente a
ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante,
capaz de ferir a honra da apelante, não sendo suficientes as
meras alegações de transtornos, desconforto e desprazeres.
Não se denota da conduta em questão a
ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto
suportado pelo autor que fuja da normalidade a ponto de
ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima,
mas, ao contrário, as circunstâncias do caso configuram
apenas dissabores que não têm o condão de ofender a
moral de uma pessoa comum, porquanto são próprios das
relações em sociedade, máxime quando a parte indica, mas
não comprova, a motivação do suposto dano extrapatrimonial.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-62.2018.8.26.0405 -Voto no
5
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Nesse diapasão, sem que haja prova do
efetivo abalo moral sofrido pelo apelante, era mesmo de
rigor o afastamento do pedido de indenização por danos
morais.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator